Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O DETRAN/DF. DEMORA. DESLIGAMENTO DO COMPRADOR DE EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. INTERREGNO ENTRE A DATA DO DESLIGAMENTO E A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. CONSERTOS DO VEÍCULO. ACORDO ENTRE AS PARTES ACERCA DO RESSARCIMENTO. FATO INCONTROVERSO. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo usado, obrigando-se a vendedora a efetuar a transferência da titularidade do veículo para o comprador no prazo de 7 (sete) dias.
2. Restou comprovado que a demora na efetivação da transferência não se deveu ao cenário da pandemia de Covid-19, mas, sim, à impossibilidade, pela vendedora, de pagamento de débitos vinculados ao automóvel.
2.1. Ademais, o prazo de cerca de 6 (seis) meses para a transferência do veículo perante o DETRAN/DF, mesmo considerando-se o contexto de pandemia e a consequente alteração do atendimento dos órgãos públicos não se mostra razoável e real.
3. A demora do registro do veículo em nome do comprador ocasionou o desligamento deste da empresa de prestação de serviços de mobilidade urbana, o que demonstra o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos financeiros sofridos pelo autor, os quais, portanto, devem ser ressarcidos.
4. Tendo em vista que entre o desligamento do autor da empresa de prestação de serviços de mobilidade urbana e a efetiva transferência do veículo no órgão de trânsito transcorreram 78 (setenta e oito) dias, esse é o prazo que deve ser considerado para o cálculo dos danos emergentes devidos.
5. As partes não controvertem a respeito dos fatos alegados pelo autor, o que os torna incontroversos. O acervo probatório dos autos demonstra que a requerida assumiu a responsabilidade em ressarcir o autor das despesas havidas com os consertos do veículo e, portanto, deve ser condenada a pagar as quantias estampadas na documentação legível acostada aos autos a esse título.
6. Apelação cível principal desprovida. Apelação cível adesiva parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.